Tribunal: TJMT
Processo: 1006077-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006077-59.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL - CNPJ: 02.946.822/0001-95 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA MATOS - CPF: 039.790.391-02 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO HOMOLOGADA – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – QUANTIDADE DO ENTORPECENTE TRANSPORTADO – 20G DE MACONHA E 70G DE COCAÍNA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DA CAUSA – DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DESDE O RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - SEM NOTÍCIAS DE QUE VOLTOU A DELINQUIR – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – ADVOGADO NOMEADO – REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL PELO ATO DE DEFESA – CONTRARRAZÕES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade para a imposição das medidas cautelares diversas da custódia preventiva do recorrido. Além disso, o interstício temporal de mais de quatro anos desde que foi beneficiado com o relaxamento da prisão em flagrante e a concessão da liberdade, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos, afastando-se, por ora, a indispensável da homologação da prisão em flagrante e a fixação de medidas cautelares diversas.

Portanto, incabível a imposição de cautelares diversas da prisão porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado.

O c. STJ firmou entendimento no julgamento do REsp n.o 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, tendo como Relator Rogério Shietti, firmou o pensamento de que
a tabela de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração
a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em 02 de julho de 2017, irresignado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da prisão em flagrante n. 1511-75.2017.811.0092 (Código 42683), que relaxou a prisão em flagrante de
Antônio Marcos da Silva Matos
, pois não conseguiu aferir do auto de prisão em flagrante que o apelado estava traficando drogas no momento da prisão, descaracterizando a prisão em flagrante (id. 123334482, p. 26).

Nas razões recursais, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
, a fim de que seja homologada a prisão em flagrante, impondo medidas cautelares diversas da prisão preventiva ao recorrido, ao argumento de que a decisão foi precipitada, pois não houve manifestação do Ministério Público quanto a prisão em flagrante. Ademais, o apelado trazia consigo 20g (vinte gramas) de substância análoga a maconha e 70g (setenta gramas) de substância análoga a pasta base de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quantidade que em muito supera a média das apreensões daquela comarca de apenas 8 mil habitantes, tornando duvidoso que seu destino seria o consumo pessoal (id. 123334482, p. 31/36).

Em contrarrazões, através de defensor dativo, o recorrido rechaça a pretensão acusatória e requer o desprovimento do
stricto sensu
, argumentando do princípio do in dubio pro reo. Objetiva, ainda, a fixação de honorários advocatícios (id. 123334482, p. 110/116).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos (id. 123334482, p. 119).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no id. 125156156 e 125156158, da lavra do d. Promotor de Justiça em substituição, Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) - PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECURSO DE QUASE 04 (QUATRO) ANOS DESDE O RELAXAMENTO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO EM NOVOS FATOS CRIMINOSOS DURANTE O PERÍODO -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que CONHEÇO do
stricto sensu
manejado pela Acusação, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que ressai dos autos, os agentes da polícia civil abordaram dos suspeitos que trafegavam em uma motocicleta marca Honda Twister, cor vermelha, placa KER-6146, de Serranópolis/GO, na rua 05, na altura do número 186, mas antes de ser realizada a busca pessoal, o apelado, que seguia na garupa da motocicleta, dispensou 02 (dois) pacotes, um envolto em plástico cora branca contendo um tablete de substância análoga a maconha e outro envolto em plástico transparente, contendo um tablete com uma substância análoga a pasta base de cocaína.

A autoridade judicial deixou de homologar o auto de prisão em flagrante e, consequentemente, relaxou a prisão em flagrante (id. 123334482, p. 26), nos seguintes termos:

“Vistos etc.

O D. Delegado de Polícia em exercício nesta Comarca /MT informou a este Juízo a prisão em flagrante de Antonio Marcos da Silva Matos, efetuada no dia 28 de junho de 2017.

Verifica-se do teor do respectivo auto de prisão que o indiciado foi detido em estado de flagrância, pela prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutores e conduzidos, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Eis o breve relato.

Decido.

A prisão em flagrante se trata de medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente no aprisionamento pela autoridade policial e seus agentes ou por qualquer do povo, independente de mandado judicial, daquele que é surpreendido cometendo ou pouco depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal.

No presente caso, a flagrância do delito de tráfico de drogas é nebulosa, pois não restou comprovado o fim de mercância da droga, não existindo qualquer elemento, ao menos nos autos, de que o flagrado comercializava entorpecentes.

O simples fato do flagrado ter se desfeito na droga ao cruzar com policiais militares não permite aferir que se tratava de tráfico de entorpecentes, porquanto nenhum dado sequer foi coletado nesse sentido.

Logo, diante do cenário até então relatado nos autos, ao que tudo indica, a conduta do detido não se enquadra no crime inicialmente capitulado pela autoridade policial, fato que torna sua prisão insustentável.

Da mesma forma, entendo por bem relaxar a prisão em flagrante do indiciado, pois não se pode aferir do auto de prisão em flagrante que o acusado estava traficando drogas no momento de sua prisão, fato que, por si só, descaracteriza o flagrante.

Destarte, entendo por bem relaxar o flagrante no tocante ao delito de tráfico de drogas, não obstante a traficância possa ser comprovada em eventual ação penal.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto, deixo de homologar o auto de prisão em flagrante e, consequentemente, relaxo a prisão em flagrante do indiciado Antonio Marcos da Silva Matos.

Diante do horário, que sirva a presente decisão como alvará de soltura e precatória, se por outro motivo não estiverem preso.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Taquari - MT, 28 de junho de 2017.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito.”

Contra o referido
decisum
é que se insurge o Órgão Ministerial, ao argumento de que a decisão foi proferida de forma precipitada e em desacordo com a legislação, vez que não houve possibilidade de manifestação ao Ministério Público acerca da prisão em flagrante pelo tráfico de entorpecentes. Ademais, restou caracterizada a prisão em flagrante delito, pois o apelado trazia consigo 20 gramas de maconha e 70 gramas de pasta base de cocaína, tornando duvidoso que seu destino seria o consumo pessoal.

Destaca-se inicialmente que estes autos somente foram distribuídos nesta Egrégia Corte de Justiça em 04 de abril de 2022 (id. 123678953).

Por outro lado, observa-se que há elementos probatórios a suficientes de indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, tanto é que a denúncia ofertada pelo Ministério Público foi recebida e os autos se encontram na fase das alegações finais (Ação Penal no 0001846-94.2017.8.11.0092).

Entretanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo
Parquet
, não se vislumbra motivos para homologar o auto de prisão em flagrante e aplicar medidas cautelares diversas, pois a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como pretende o i. Promotor de Justiça é equivocada pelo lapso temporal transcorrido desde a decisão impugnada – 28 de junho de 2017 – até a presente data, perfazendo-se quase 04 (quatro) anos, figurando-se por demais frágil a existência de requisitos do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Ademais disso, não há notícias nestes autos de que o recorrido tenha se envolvido em novos delitos, o que reforçaria a dúvida quanto a necessidade da medida.

Desta forma, considerando que a decisão atacada foi proferida
há mais de 04 (quatro) anos
, sem que tenham sobrevindo notícias de que o recorrido tenha incorrido no cometido de nova infração penal, observa-se nos autos que não há elementos aptos a conferir a concretude e necessidade da prisão processual de Antônio Marcos da Silva Matos.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível a imposição de cautelares diversas da prisão porquanto ausente a contemporaneidade da medida e inexistentes fatos novos desfavoráveis ao acusado. 2. Recurso ministerial desprovido.”
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10056200025403001 Barbacena, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉ PRESA EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 CPP – RECORRIDA PRIMÁRIA (SEM HISTÓRICO CRIMINOSO) COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE (3 E 8 ANOS) DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECORRIDA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE 03 MESES SEM QUALQUER FATO NOVO A INDICAR NECESSIDADE DA MEDIA EXTREMA – RECURSO IMPROVIDO.

Dada a situação fática apresentada nos autos, não evidenciada a gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extrema, porquanto, não demonstrado, de plano, a violação ao artigo 312 do CPP, considerando que a recorrida é ré primária, possui filhos menores de 12 anos de idade, e já encontra-se em liberdade há mais de 03 meses sem qualquer notícia de que tenha cometido novo delito ou descumprido as condições impostas.”
(N.U 1005955-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E AO CUMPRIMENTO DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – ULTIMA RATIO – PERICULUM LIBERTATIS NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – RECORRIDO PRIMÁRIO E SEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – LIBERDADE FRUÍDA HÁ MAIS DE UM ANO SEM NOTÍCIA DE INCURSÃO EM NOVOS DELITOS – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ART. 319 DO CPP AO RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, como ultima ratio, desde que demonstrados os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, e a insuficiência das cautelares não prisionais previstas no rol do artigo 319 do mesmo códex.

2. Na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse concretamente a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido. Além disso, a primariedade do réu, o fato da quantidade do entorpecente apreendido não ser expressiva, e o interstício temporal de mais de um ano desde que fora beneficiado com a liberdade provisória, sem qualquer notícia do seu envolvimento em outros ilícitos ou de descumprimento das restrições impostas, permitem concluir que as cautelares diversas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o periculum libertatis indispensável ao decreto da prisão preventiva.

3. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(N.U 1020506-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – ESVAZIAMENTO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – RÉUS PRIMÁRIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES ALTERNATIVAS DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conquanto os recorridos respondam a outros procedimentos criminais neste Estado federativo, a situação fática retratada nos autos não aponta gravidade exacerbada a ponto de justificar a imposição da medida extremada, e desde a liberdade deles há mais de cinco meses não se têm notícias de que tenham cometido qualquer ato atentatório à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, o que demonstra a suficiência e adequação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, inviabilizando o acolhimento do pleito ministerial.”
(N.U 1018023-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Ao caso, portanto, aplico o
princípio da confiança no juiz do processo
, mormente porque o magistrado, próximo dos fatos, e conhecedor das peculiaridades do caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação da segregação cautelar.

Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão que relaxou a prisão do recorrido, o qual foi beneficiado há cerca de quase 04 (quatro) anos com o relaxamento de sua prisão, não havendo notícia nesses autos de nenhum fato delitivo novo.

E no caso particular, havendo a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade do recorrido, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

Quanto aos honorários do advogado dativo, o Juízo singular nomeou o Dr. Carlos Anthoniele Moreira Melo, OAB/MT no 26.965 para apresentar as contrarrazões ao recurso em sentido estrito (id. 123334482, p. 109).

Consigne-se que o causídico apresentou as contrarrazões ao recurso em sentido estrito (id. 123334482, p. 110/116), a merecer remuneração profissional correlata por esse ato de defesa (TJMT, RSE no 157956/2014), em segundo grau.

Por seu turno, o c. STJ firmou entendimento no julgamento do REsp n.o 1.656.322/SC e REsp n. 1.665.033/SC, tendo como Relator Rogério Shietti, firmou o pensamento de que
a tabela de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração
a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

No caso, como o recurso em sentido estrito trata apenas da homologação da prisão em flagrante, não sendo matéria complexa, afigura-se proporcional o arbitramento em 3 (três) URH (Unidade Referencial de Honorários).

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da prisão em flagrante n. 1511-75.2017.811.0092 (Código 42683), que relaxou a prisão em flagrante de
Antônio Marcos da Silva Matos
, pois não conseguiu aferir do auto de prisão em flagrante que o apelado estava traficando drogas no momento da prisão, descaracterizando a prisão em flagrante.

ARBITRA-SE os honorários do advogado Carlos Anthoniele Moreira Melo, OAB/MT no 26.965, em 3 (três) URH - Unidade Referencial de Honorários.

Encaminhe-se cópia dos autos a Corregedoria Geral da Justiça para conhecimento e providências que entender necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022